Tribunal: TJES
Processo: 5013838-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013838-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELUS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013838-53.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO
SANTANDER BRASIL
S/A, MARELUS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
:
MARELUS DE OLIVEIRA,
BANCO
SANTANDER BRASIL
S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que vem sendo descontada indevidamente em seu benefício previdenciário desde 11/2020 o valor R$75,90, supostamente decorrente da celebração de contrato de termo de filiação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial p
ara: “
1. DECRETAR
o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (registrado sob o nº 869043274-8), considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, de parte a parte;
2. DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;
3. CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor, sob pena de pagamento de multa de R$100,00 por novo decote até o limite de R$5.000,00;
4. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 6.223,80 em favor do autor, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (25/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (25/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC; e
5. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (25/11/2024) em diante pela Taxa Selic.
”

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte requerida
alega que a autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado, ocasião em que foi solicitado e liberado um saque no valor de R$800,00. Afirma, ainda, que a autora realizou compras com o referido cartão. Ressalta que o titular recebe mensalmente, no endereço informado, a fatura correspondente, podendo optar pelo pagamento integral, mínimo ou qualquer valor intermediário. Sustenta, por fim, que não há qualquer ilegalidade na celebração e na execução do contrato firmado. Por sua vez,
a parte autora
requer a majoração da indenização a título de danos morais.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5.
No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO E NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

7. Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)